Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701855-10.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: MARLETE BENICIO DA CUNHA DE FRANCA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 65565057, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 65911262, sustenta, em síntese, que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto não teria considerado adequadamente os critérios estabelecidos pelo excelso STF no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema Repetitivo n. 1234), sobretudo no que diz respeito ao posicionamento da CONITEC quanto ao tratamento médico pretendido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quando aos embargos de declaração opostos, conforme requerido no ID 67504504. Em seguida, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 17:09:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora